Tribunal: TJDFT
Processo: 0727184-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9099/95. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM MOEDA CORRENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer (converter cada real gasto no site da segunda ré, Lojas Americanas S.A, em 10 pontos na conta do programa da primeira ré, Livelo S/A, durante o período de 26/01 a 27/01/2022) c/c pedido de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. A parte ré apresentou recurso inominado, o qual foi conhecido e não provido.
3. A parte requerente apresentou embargos de declaração alegando haver contradição no acórdão, pois houve condenação da parte ré ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, a condenação teria sido fixada em obrigação de fazer consistente em pontos Livelo, não havendo fixação em moeda corrente.
4. Aos Juizados Especiais aplica-se o art. 55 da Lei n. 9099/95, que prevê a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
5. O caso em exame não comporta fixação de honorários com base no valor da condenação, uma vez que a condenação consistiu em obrigação de fazer (converter cada real gasto em 10 pontos Livelo). Desta forma, os honorários devem incidir sobre o valor da causa.
6. Embargos de declaração a que se dá provimento para, corrigindo o erro material, fixar honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa.